Tribunal: TJBA
Processo: 8007880-57.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8007880-57.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CIPO Advogado(s): JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE CIPÓ NOS TERMOS DO ART. 9º DA LEI 7990/1989. CONDIÇÃO DE PRODUTOR. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE DO STF. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A pretensão autoral não viola o disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32, uma vez que o pedido retroativo se limitou aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, razão porque incabível o acolhimento da prescrição quinquenal aventada. 2. O art. 9º da Lei federal nº 7.990/89 não perdeu eficácia pelo fato dos arts. 2º e 7º, referidos em seu bojo, terem sido revogados pela Lei nº 9.478/97, porquanto os critérios de repasse permaneceram preservados, nos termos da jurisprudência do STJ. 3. A matéria a respeito da constitucionalidade do repasse vindicado já foi expressamente enfrentada pelo STF no julgamento da ADI nº 4846, onde restou consolidado o entendimento pela constitucionalidade do dispositivo impugnado, bem como de que é devido o repasse previsto no art. 9º da Lei 7990/1989 a todos os Municípios independentemente da qualidade de produtor. Ação procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007880-57.2021.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICÍPIO DE CIPÓ e como réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o pedido, nos termos do voto da Relatora.